Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 0704991-20.2021.8.07.0018, promovida por INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR e outros em desfavor do ora agravante. Nos termos r. decisão agravada (ID 114314276 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido dos autores para aplicar a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Distrito Federal pelo ato de descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, a ser depositada pelo réu no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sequestro. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que a presente lide se reveste de caráter intersubjetivo, de modo que todas as decisões tomadas no processo não ostentam a característica erga omnes, atingindo, portanto, somente as partes indicadas na petição inicial. Obtempera que o fato que ensejou a prolação da decisão vergastada não se relaciona com o objeto da lide e envolve pessoa não discriminada na petição inicial como parte autora da ação originária. Assevera que não há nos autos originários indicação de que o senhor que aparece nas filmagens seja associado da entidade autora, razão pela qual seria incabível se falar em descumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Sustenta, ainda, a impossibilidade de cobrança imediata da multa fixada em tutela de urgência antes de confirmada por sentença, tendo em vista a possibilidade de revisão da sanção pecuniária aplicada e a necessidade de observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ao final, o agravante postula: (i) preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso; (ii) em provimento definitivo, a anulação da r. decisão recorrida; e (iii) alternativamente, na hipótese de ser mantida a decisão recorrida, a determinação de que a quantia a ser sequestrada permaneça em conta judicial até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos originários, na forma determinada no artigo 537, §3o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. O agravante pretende a suspensão de decisão pela qual fora deferido o pedido dos autores para aplicação da multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Distrito Federal, pelo ato de descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, a ser depositada pelo réu no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de sequestro. A lei no 7.347/1985 disciplina a ação civil pública, dispondo, em seu artigo 1o, sobre a indenização por danos morais e patrimoniais causados: l - ao meio-ambiente; ll - ao consumidor; III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; V - por infração da ordem econômica; VI - à ordem urbanística; VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; VIII – ao patrimônio público e social. O artigo 5o do citado diploma legal, por sua vez, estabelece que possuem legitimidade para propor a ação civil pública o Ministério Público, a Defensoria Pública, os entes federados, as entidades da administração indireta e as associações que, concomitantemente, estejam constituídas há pelo menos 1 (um) ano e incluam, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. O Estatuto Social do Instituto Cultural e Social no Setor (ID. 98919798 dos autos originários), delibera se tratar de entidade fundada em 02/07/2019,ostentando a natureza jurídica de Associação Civil de direito privado, sem fins lucrativos (artigo 1o), com finalidade de apoiar, incentivar, desenvolver e promover os direitos culturais, os direitos humanos, a proteção ao meio ambiente, a liberdade de expressão, entre outras (artigo 6o). O Estatuto Social da entidade prevê, ainda, que, para a consecução de suas finalidades, o instituto poderá realizar quaisquer atividades que com ele sejam compatíveis ou necessárias, dentre as quais “auxiliar, propor, apoiar, promover e fomentar iniciativas, ações e políticas de enfrentamento às violações dos Direitos Humanos de pessoas LGBT e em situação de rua e às violências ocorridas na sociedade, na comunidade e na família” (artigo 6o, §1o, inciso XIII). Sendo assim, vê-se que o Instituto Cultural e Social no Setor cumpre os requisitos legais estabelecidos no artigo 5o, inciso V, da lei no 7.347/1985, para propor ação civil pública. Cabe salientar que a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela determinou o seguinte (ID. 99215478 do processo originário): “Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar ao réu que restitua no endereço do autor, no prazo de 24 horas a contar da intimação desta decisão, todos os materiais apreendidos na operação do dia 28/7/2021, que se abstenha de apreender objetos pessoais e materiais de pessoas em situação de rua sem uma ação concreta que assegure moradia e alimentação a essas pessoas e para que toda e qualquer abordagem seja feita nos termos da recomendação 3/2021 do MPDFT, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de descumprimento a esta decisão”. – grifo nosso Conclui-se, portanto, que a decisão, proferida em consonância com os pedidos postulados em sede de tutela de urgência, possui claro efeito erga omnes, visando à proteção de direito coletivo. Ademais, ao converter a ação de tutela em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (ID. 106232365), os autores postularam a condenação do requerido a pagar indenização a título de danos morais coletivos. Tais fatos demonstram que a presente demanda possui evidente caráter coletivo, nos termos do que estabelece a Lei no 7.347/1985. Conforme ensinam os professores Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[2], “de modo geral, na jurisprudência, entende-se que, sejam os direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, a legitimação para sua defesa na ação civil pública é extraordinária, havendo substituição processual”. Uma vez havendo legitimação extraordinária e substituição processual por meio de associação, todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente ou não, possuem legitimidade para a liquidação e execução de sentença ou decisão, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REspno 1362022/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Tema 948. Entretanto, no que diz respeito à possibilidade da execução provisória de multa diária fixada em sede de antecipação de tutela, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REspno 1200856/RS, também submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Tema 743, firmou o entendimento de que a multa cominatória, quando fixada em antecipação dos efeitos da tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. Vejamos a transcrição do acórdão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART.543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART.543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.(REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) – grifo nosso. Corroborando tal entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ASTREINTES FIXADAS ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA FAVORÁVEL. INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O interesse recursal se mostra presente na medida em que se identificam os elementos da necessidade, utilidade e adequação. 1.1. No caso dos autos, restou demonstrado o interesse da parte agravante, tendo em vista suas alegações de ausência dos requisitos necessários à deflagração do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em falta de interesse recursal. Preliminar de ausência de interesse rejeitada. 2. O agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada aos limites da decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. 2.1. No caso dos autos, não resta configurada a supressão de instância pois o cumprimento de sentença foi expressamente admitido pelo juízo a quo. Preliminar de supressão de instância rejeitada. 3. A perda do interesse recursal ocorre nos casos em que o provimento jurisdicional buscado não mais se reveste de qualquer utilidade ou não é mais necessário. 3.1. No caso dos autos, a prolação de sentença posteriormente à interposição do agravo de instrumento e à deflagração do cumprimento de sentença não ocasiona a perda superveniente do interesse recursal, porquanto o cerne da controvérsia é a verificação da pertinência da deflagração do cumprimento de sentença anteriormente à sentença confirmatória da liminar. Preliminar de perda do objeto rejeitada. 4. A exigibilidade da multa cominatória fixada em caráter liminar pressupõe a sua ratificação por sentença favorável transitada em julgado, momento em que restará assegurado o direito ao beneficiário do recebimento das astreintes. 5. Reconhecida a inadmissibilidade do cumprimento de sentença, com sua consequente extinção, impõe-se a fixação de honorários em desfavor do exequente, ora agravado, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC. Precedentes. 6. Preliminares em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1348436, 07101717120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ASTREINTES. RATIFICAÇÃO. SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP N. 1.200.856/RS. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Em caso de descumprimento da obrigação imposta as astreintes fixadas na decisão interlocutória de antecipação da tutela e nas posteriores devem ser ratificadas na sentença, a fim de viabilizar a sua execução provisória. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.200.856/RS. 3. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Inteligência da súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1314272, 07254365020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destarte, não há que se falar em execução provisória de multa cominatória fixada em decisão que antecipou os efeitos da tutela, tendo em vista a necessidade de confirmação por meio de sentença de mérito, em atenção ao princípio da segurança jurídica. Por conseguinte, restando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo é medida imperativa. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses Difusos e Coletivos. 10aed. Rio de Janeiro: Editora Forensa, São Paulo: Editora Método, 2020, p. 69.